Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA NUTRICIONAL. COBERTURA ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. CUSTEIO INTEGRAL EM UNIDADE NÃO CREDENCIADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que determinou o custeio de terapia nutricional parenteral periférica, em regime ambulatorial, pelo período prescrito, diante de quadro grave de desnutrição decorrente de neoplasia. O recurso da ré busca afastar a obrigação de custeio; o da autora requer a continuidade do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora está obrigada a custear a terapia nutricional parenteral periférica prescrita, ainda que não prevista no rol da ANS; e (ii) estabelecer se, diante da ausência de rede credenciada apta, o tratamento deve ser mantido em unidade não credenciada com custeio integral pela operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS possui taxatividade mitigada, impondo cobertura de procedimentos não previstos quando demonstrada eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos.
4. A Resolução Normativa da ANS no 465/2021 prevê a obrigatoriedade de cobertura de nutrição parenteral quando vinculada à continuidade assistencial e autoriza procedimentos ambulatoriais prescritos pelo médico assistente. A escolha terapêutica é ato privativo do profissional responsável, não podendo ser limitada por cláusulas contratuais restritivas.
5. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS é indevida, diante da taxatividade mitigada e da comprovação da necessidade do tratamento.
6. É devido o custeio integral da terapia nutricional parenteral periférica na unidade em que o tratamento já é realizado, enquanto não houver estabelecimento credenciado apto indicado pela operado de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da operadora de saúde desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Inexistindo rede credenciada apta a realizar o tratamento, a operadora deve custeá-lo integralmente em unidade não credenciada, até a efetiva disponibilização de prestador habilitado.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei 14.454/2022; RN ANS no 465/2021; RN ANS no 566/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040502, ApCiv 0717393-58.2024.8.07.0009, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28/08/2025.